Tribunal: STF
Processo: AI 311556
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Inadmissibilidade. Omissão, contradição ou obscuridade.
Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. Não se admitem
embargos de declaração de decisão em que não há omissão, contradição
 nem obscuridade.
2.       RECURSO. Embargos de declaração. Caráter
meramente protelatório. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 538, parágrafo único, cc. arts. 14, II e III, e
17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de embargos
declaratórios, manifestamente protelatório, deve o Tribunal condenar
 o embargante a pagar multa ao embargado.